Tribunal: CARF
Processo: 13971.721150/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AFRFB DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por AFRFB de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Inteligência da Súmula CARF vinculante no 27.
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A Lei n° 10.179/2001 previu que alguns títulos públicos (LTN ́s, LFT ́s ou NTN ́s), a partir de seus vencimentos, teriam poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal (art. 6°), hipótese em que certamente não se enquadram os títulos da dívida externa adquiridos de terceiros.
Os títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no Brasil e escriturais, com registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, inclusive as respectivas cessões de direitos creditórios (art. 5°).
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida externa, orientando no sentido de que tais títulos são direitos estrangeiros, sujeitos às leis do país em que foram emitidos e que, na forma do referido Decreto-lei, a esmagadora maioria já foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores no exterior. (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha_Prevencao_Fraude_Tibutaria.pdf). De forma semelhante, o Ministério Público Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão, emanou Orientação, em 26/05/2014, para que os membros do Ministério Público Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional, promovam a responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e outros responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos, nas hipóteses de fraudes com títulos públicos.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo, evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PREPOSTOS. ART. 135 CTN. VIABILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PRÁTICA DE FRAUDE NOTÓRIA E RECORRENTE. FLAGRANTE CONTRASTE À LEI TRIBUTÁRIA.
A pessoa jurídica que detém poderes para representar o contribuinte e, utilizando de tais poderes, viabiliza e pratica fraude fiscal detém responsabilidade tributária com fulcro no art. 135, inciso II, do CTN. Tal responsabilidade estende-se a seus administradores, vez que, por intermédio de seus atos a fraude fiscal foi perpetrada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721150/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.698 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
GALBRAX INTERNATIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR
AFRFB DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por AFRFB de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. Inteligência da Súmula CARF
vinculante no 27.
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA.
LEI 10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A Lei n° 10.179/2001 previu que alguns títulos públicos (LTN ́s, LFT ́s ou
NTN ́s), a partir de seus vencimentos, teriam poder liberatório para pagamento
de qualquer tributo federal (art. 6°), hipótese em que certamente não se
enquadram os títulos da dívida externa adquiridos de terceiros.
Os títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no Brasil e
escriturais, com registro em sistema centralizado de liquidação e custódia,
inclusive as respectivas cessões de direitos creditórios (art. 5°).
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação
de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários
com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de
terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que
constituem a sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com
títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida externa,
orientando no sentido de que tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às
leis do país em que foram emitidos” e que, na forma do referido Decreto-lei, “a
esmagadora maioria já foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721150/2018-52
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

em circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores
no
exterior”.
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilh
a_Prevencao_Fraude_Tibutaria.pdf). De forma semelhante, o Ministério
Público Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão, emanou
Orientação, em 26/05/2014, para que os membros do Ministério Público
Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional,
promovam “a responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e
outros responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos,
nas hipóteses de fraudes com títulos públicos”.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PREPOSTOS. ART. 135 CTN.
VIABILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PRÁTICA DE FRAUDE NOTÓRIA E
RECORRENTE. FLAGRANTE CONTRASTE À LEI TRIBUTÁRIA.
A pessoa jurídica que detém poderes para representar o contribuinte e,
utilizando de tais poderes, viabiliza e pratica fraude fiscal detém
responsabilidade tributária com fulcro no art. 135, inciso II, do CTN. Tal
responsabilidade estende-se a seus administradores, vez que, por intermédio de
seus atos a fraude fiscal foi perpetrada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento aos Recursos Voluntários da autuada e
dos responsáveis solidários. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.697, de 15 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13971.721147/2018-39, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
GALBRAX INTERNATIONAL LTDA. recorre a este Conselho pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ de São Paulo (SP) que julgou
IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir
relatório constante da decisão de primeira instância:
AUTUAÇÃO
Trata-se da constituição de crédito tributário afeto ao IRPJ e à CSLL, ambos apurados
na sistemática do lucro presumido e relativos ao primeiro, segundo e terceiro trimestres
do ano-calendário de 2016 e 2015, decorrente da constatação de compensação
fraudulenta de débitos tributários. Os importes totais constituídos, a título de IRPJ e
CSLL, remontaram respectivamente a R$ R$ 415.694,34 e R$ 250.490,51, já incluídos
os cometentes juros de mora e multa de ofício, esta última aplicada em seu patamar
qualificado.
A fiscalização inicia seu relato tecendo as seguintes considerações em relação à
compensação fraudulenta de débitos tributários mediante a utilização de títulos da
dívida pública externa brasileira:
“Há algum tempo disseminou-se no Brasil um esquema de compensação
indevida de tributos federais apurados por contribuintes, com supostos créditos
decorrentes de títulos públicos da dívida externa, estes plenamente identificados
como fraudulentos, dentro de um procedimento de inobservância das regras
legais de compensação e confissão desses débitos na DCTF.
Regra geral, empresas que se dizem detentoras de créditos relativos a títulos da
dívida pública junto à Secretaria do Tesouro Nacional oferecem tais créditos
para contribuintes utilizarem no pagamento de tributos devidos. No entanto, não
há nenhuma comprovação de que o alegado crédito se encontrasse em alguma
rubrica orçamentária tampouco de que a própria empresa cedente tenha tal
direito reconhecido.
A fim de coibir estas ações foi publicada já em junho de 2012, uma Cartilha
disponível em vários sítios eletrônicos, com a participação conjunta da
Secretaria do Tesouro Nacional, Receita Federal do Brasil, Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União. A Cartilha alerta a
população da vedação legal da utilização destes títulos para extinção de débitos
tributários no âmbito federal e sobre as consequências fiscais, penais e cíveis a
que estão sujeitos os infratores.
Discorre a citada referência que o art. 1o da Lei 10.179/2001 autorizou a
emissão de títulos da dívida pública, o art. 2o determinou que tais papéis se
denominariam LTN, LFT e NTN e que o art. 6o deu poder liberatório para
pagamento de tributos:
“Art. 6o A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública
referidos no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de
resgate”.
O artigo 5o deste mesmo diploma legal estabelece que tais títulos serão emitidos
exclusivamente de forma escritural, isto é, mediante registro(eletrônico) em
sistema centralizado de liquidação e custódia, não se cogitando, portanto, da
possibilidade de emissão de títulos cartulares (em papel). E somente os títulos
emitidos na forma do referido artigo 2o têm aptidão para ensejar a compensação
tributária, nos termos do artigo 6o da mesma Lei, que estabelece: "A partir da
data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos no art. 2o terão
poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate."
No entanto a STN alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no
10.179/2001 foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo
nenhum na condição de vencido. Além disso, os títulos emitidos no início do
século passado, em outros países em moeda estrangeira, não possuem os valores
a eles atribuídos, pois são direitos estrangeiros, sujeitos às leis do país em que
foram emitidos.
Portanto, para demais situações, dentre as quais as inerentes aos denominados
títulos da dívida pública externa, de que se trata o presente caso, não há
hipótese legal de pagamento ou compensação de tributos com títulos públicos,
sendo esse, portanto o posicionamento da RFB acerca da questão, estando
plenamente alinhado a vários julgamentos administrativos e judiciais.
Porém, ignorando deliberadamente todos os avisos recebidos, as empresas que
se dizem detentoras dos créditos deram continuidade à sua conduta, ofertando e
celebrando contratos com seus clientes (contribuintes que apuraram débitos
tributários
de
responsabilidade da
RFB),
e
formalizando processos
administrativos junto à STN para requerer resgate dos citados créditos, em seus
dizeres alocados ao Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).
A STN, responsável pela Emissão, Controle e Resgate dos Títulos Públicos
Federais, nos termos da Lei 10.179/2001 e Decreto no 3.859/2001, tem tratado
como fraude e vem informando a RFB sobre os pedidos de autorização para
quitação de tributos federais com estes pretensos créditos, fundamentados
indevidamente no artigo 6o da lei 10.179/2001 (vide exemplo Ofício SEI no
1/2017/CODIV/SUDIP/STN-MF).
No âmbito da Receita Federal, a empresa (contribuinte com débitos) adquirente
do suposto crédito, outorga procuração (inclusive eletrônica para acesso aos
sistemas da RFB) para que a cessionária dos créditos possa representá-la junto
à RFB na operacionalização das pretendidas compensações e entregar
declarações (DCTF) sem valores ou ainda retificando informações de débitos no
intuito de reduzir ou excluir tributos sob o amparo da fraude.
A empresa contratada (cessionária dos supostos créditos junto à STN) vem a
protocolizar um único processo administrativo junto à RFB, no qual
simplesmente informa ser detentora dos citados créditos, instruindo-o com
sucessivos informes, nos quais apresenta o nome de suas contratantes (várias
empresas) e os débitos que entende estarem compensados.
Tal procedimento contraria frontalmente o art. 170 do CTN, que estabelece que
a compensação de tributos devidos deve ter a contraprestação de créditos
líquidos e certos, remetendo à lei estipular as condições e garantias necessárias.
Não há, como visto, a garantia da liquidez e da certeza do crédito financeiro
pretendido, tampouco sua previsão legal.
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

Ao contrário, a lei no 9.430/1996 que trata da compensação de tributos federais
administrados pela RFB, especificamente em seu art. 74, considera não
declarada a compensação de débitos com títulos públicos, conforme a alínea ‘c’
do §12 do citado artigo. Fica ainda evidente que tampouco seria possível a
operacionalização do art. 6o da lei no 10.179/2001 por meio da lei no 9.430, de
1996, por expressa restrição legal.
Por outro lado, a legislação atinente ao assunto não contempla o procedimento
de compensação adotado, e sim determina que a compensação de tributos deve
ser apresentada à RFB a partir do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB do formulário
Declaração de Compensação constante do Anexo VII a Instrução Normativa
1300/2012, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
Além disso, não menos importante é recordar da obrigatoriedade de declaração
dos débitos em DCTF, obrigação acessória cuja regulamentação pela RFB foi
autorizada pelo art. 16 da Lei 9.779/99, sendo o documento que comunica a
existência de débito tributário e constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência do referido débito.
Nesse sentido, a RFB estabelece que as pessoas jurídicas de direito privado em
geral estão obrigadas à entrega da DCTF e nela devem ser informados todos os
tributos apurados, com a devida informação de que estejam quitados, com
exigibilidade suspensa por processo administrativo ou judicial, parcelados,
devedores ou compensados. De modo que, eventuais diferenças apuradas pelo
fisco entre os valores dos tributos devidos e os pagamentos, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade indevidos ou não liquidados,
declarados em DCTF é crédito tributário apto a ser enviado para imediata
inscrição em Dívida Ativa da União.
No entanto, em vez de seguir o rito normativo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil, os contribuintes que adotam o estratagema em comento, optam por
não confessar em DCTF os tributos devidos, entendendo-se amparados pelas
supostas quitações realizadas pelos expedientes empregados por suas
contratadas junto à Secretaria do Tesouro Nacional.
Ou seja, não bastasse a vedação já descrita, o modus operandi da transação
salienta ainda mais o intuito sub-reptício de omitir ou reduzir os tributos
devidos, dando azo ao retardo das providências de cobrança automática dos
tributos pelo fisco, tornando dessa forma necessário o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário devido e sua respectiva cobrança.”
Após traçar o panorama da compensação fraudulenta de débitos tributários, mediante a
utilização de supostos títulos da dívida pública externa brasileira, a fiscalização aponta
que a GALBRAX teria adotado tal procedimento, tendo sido este facilitado pelas
empresas: APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, CNPJ 15.511.847/0001-
08, no período de 2013 a 2015 e ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
ATIVOS EIRELI, CNPJ 57.787.087/0001-06, para o ano de 2016.
Segundo relato da fiscalização, a GALBRAX teria se tornado titular de créditos junto à
Secretaria do Tesouro Nacional - STN relacionados a títulos da dívida externa brasileira
em decorrência de cessões realizadas pelas APPEX e ALPHA ONE. Relata-se, ainda,
que a GALBRAX teria se negado a apresentar cópia de tais contratos de cessão,
alegando que a escrituração da empresa supriria a requisição dessa apresentação,
destacando-se que, por ser detentora de crédito financeiro adquirido das empresas
APPEX e ALPHA ONE, a GALBRAX teria requerido o pagamento de seus débitos
tributários com os tais créditos.
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

Em decorrência de tal situação, a fiscalização conclui que “a contribuinte confessa a
utilização do procedimento indevido de compensação nos anos de 2013 a 2016,
anexando inclusive documentos protocolizados junto à STN, que como discutido, não se
revestem de idoneidade para a pretendida quitação dos débitos. Ademais, mesmo tendo
a oportunidade, não apresentou documento que demonstrasse a origem e legitimidade
do crédito financeiro apontado, tampouco qualquer comprovante de quitação dos
tributos devidos”.
A GALBRAX outorgou procurações eletrônicas perante a RFB às empresas APPEX e
ALPHA ONE. Por meio de tais procurações, foram conferidos poderes sobre várias e
amplas opções de atendimento e procedimentos, inclusive acessos à escrituração
contábil da GALBRAX, entrega de suas declarações e operação de caixa postal de
mensagens endereçadas à empresa pela RFB. Destaca-se, neste particular, que “todas as
respostas protocolizadas pela empresa por meio do Dossiê de Atendimento no
10010.013216/0517-32, tiveram por signatário eletrônico a empresa APPEX
Consultoria Tributária, CNPJ 15.511.847/0001-08 ou seu responsável, Cesar Souza
Botelho”.
A relação próxima entre a GALBRAX e as empresas APPEX e ALPHA ONE teria
culminado com a protocolização de ofícios junto à STN, tratando do cadastramento da
GALBRAX como cessionária de créditos e do resgate de valores para pagamento de
débitos tributários. Tais ofícios indicavam os débitos tributários que se pretendia
compensar ou extinguir, sendo citado o seguinte excerto de um destes documentos:

Na análise de tais ofícios / solicitações, a STN acabou indeferindo todos os suscitados
reconhecimento de créditos de título públicos, dentre as quais as operações afetas à
GALBRAX. Tais indeferimentos decorreram da falta de amparo legal para o pagamento
de tributos com os supostos títulos da dívida pública, sendo as empresas solicitantes
cientificadas do despacho denegatório dos seus pedidos.
Em relação aos procedimentos empreendidos pela APPEX e ALPHA ONE perante a
Receita Federal, a fiscalização destaca que:
“(...) as empresas APPEX e ALPHA ONE protocolizaram os processos
administrativos
no
13811.726457/2012-97
e
13811-726.153/2014-91,
respectivamente, nos quais foram incluídas as informações da GALBRAX.
(...)
Quando da operacionalização do procedimento para suas clientes, dentre elas a
GALBRAX, a APPEX e a ALPHA ONE protocolizaram, em várias
oportunidades, solicitações de juntada aos citados processos (ver documentos
anexos às respostas da empresa e arquivos “juntada Processo RFB-APPEX e
ALPHAONE”), contendo cópias dos Ofícios enviados à STN e o documento
“COMUNICADO”, com os seguintes dizeres (grifo nosso):
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

Ou seja, simplesmente “comunicando” à Receita Federal que os tributos
devidos já estariam quitados por conta de seu procedimento junto à STN, que
como visto foi manifestamente indeferido.
Seguindo em seu procedimento, a GALBRAX apresentou várias DCTF sem
registros da confissão de débitos de PIS, COFINS IRPJ e CSLL apurados, vale
dizer, impedindo a RFB de proceder à regular cobrança dos tributos face à sua
declaração e confissão”
Destaca-se que a GALBRAX justificara a não confissão dos débitos em DCTF por
conta do Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro, tendo por
objeto a cessão de direitos sobre crédito que poderia ser utilizado para pagamento de
tributos federais, próprios ou de terceiros, previstos e amparados no art. 6o da Lei no
10.179/2001. Em adição, a GALBRAX teria afirmado que “os créditos financeiros são
líquidos e certos, alocados em conta específica do SIAFI, e que o procedimento de
quitação dos débitos foi registrado no COMPROT, citando a Portaria SRF no
913/2002”.
No tocante ao exposto no parágrafo precedente, a fiscalização aponta que “ao contrário
do que afirma a GALBRAX, não há cabimento do amparo da Portaria SRF no 913, de
2002, pois deve-se ressaltar que seu art. 2o faz a ressalva da utilização do SIAFI para o
pagamento de receitas federais destinada aos órgãos ou entidades da Administração
Pública Federal integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e às pessoas
jurídicas de direito privado que façam uso do SIAFI nos termos de convênio firmado
com a STN, o que não é o caso”.
A ausência de confissão dos débitos em DCTF é justificada pela GALBRAX, ainda,
pela aventada inexistência de campo específico para informar o procedimento realizado
perante a STN. Contudo, segundo a fiscalização, “tal manifestação somente corrobora
a constatação do emprego de forma anômala de pedido de compensação (utilizando-se
de processos administrativos junto à STN e à RFB), ao invés de seguir as normas legais
e as infralegais emitidas pela RFB, que tratam da utilização da declaração de
compensação em meio eletrônico ou em papel (DCOMP) e posterior informação desta
em campo específico na DCTF”. Relembra-se, em reforço a tal conclusão, que a
GALBRAX já deteria o conhecimento do posicionamento contrário da RFB ao
procedimento que adotou, por meio de correspondência via Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), alertando-lhe que esses títulos não se prestam à quitação de tributos e
essa tentativa é caracterizada como fraude.
A fiscalização, por fim, aponta ter intimado a GALBRAX “a informar da existência
ações judiciais movidas contra a União, relativas aos tributos administrados pela RFB.
Nesse sentido não houve a apresentação de decisão judicial que autorizasse a
compensação realizada, ou reconhecesse a idoneidade dos “títulos” ou ainda qualquer
outro atributo que autorizasse, mesmo que precariamente, as compensações efetuadas
pela ora autuada”. Na ausência de qualquer informação afeta a tal intimação, a
fiscalização conclui que “a GALBRAX utilizou-se de procedimento cuja validade foi
completamente rechaçada pelos órgãos envolvidos, a STN e a RFB, pois que eivada de
vários vícios e ilegalidades, a recordar:Tentativa de uso/resgate de títulos públicos da
dívida externa sem reconhecimento de crédito por parte da STN; Procedimento de
compensação de tributos junto à RFB sem amparo legal;Falta de cumprimento da
obrigação acessória relativa a entrega e preenchimento de DCTF”.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

Em decorrência do apurado, a fiscalização constitui os créditos tributários
fraudulentamente compensados por conta dos Instrumentos Particulares de Cessão
Onerosa de Crédito Financeiro celebrados com a APPEX e a ALPHA ONE.
No tocante à penalidade aplicada, a fiscalização aponta ser cabível a imposição da multa
de ofício qualificada, por conta da fraude perpetrada, vez que a GALBRAX
conscientemente procedeu de forma dolosa a indevida e ilegal compensação dos tributos
apurados, ao tempo em que omitiu os seus débitos perante o fisco.
Especificamente em relação ao caráter fraudulento da compensação de tributos com
títulos públicos da dívida externa brasileira, a fiscalização aponta que:
“(...) a fraude de compensação com títulos públicos tem por base as iniciativas
das empresas APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA e ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS, procurando dar-lhe aparência de
licitude, quando da protocolização de pedidos na STN, de utilização de créditos
supostamente decorrentes de títulos da dívida pública.
Os alegados títulos da dívida pública em nenhum momento tiveram sua
existência física comprovada nesta fiscalização, e é sobejamente sabido que não
constituem meios hábeis e legais para solver débitos de natureza tributária.
A participação na fraude pela GALBRAX, ressaltando ser do seu conhecimento
que a operação de quitação dos tributos foi indeferida pela STN, se formalizou
com a contratação das empresas oferecedoras do negócio ilícito, APPEX e
ALPHA ONE, buscando por óbvio obter vantagem econômica.
O procedimento ilegítimo seguiu seu curso mediante a ação da fiscalizada por
meio de procurações outorgadas às empresas citadas para atuar em seu nome
em sistemas e em processos administrativos junto à Receita Federal visando à
quitação dos tributos com os supostos créditos financeiros adquiridos pelo
fiscalizado.
Nessa etapa a GALBRAX afronta a expressa vedação de uso dos títulos pelo art.
74 da Lei 9430/96, para isso utilizando forma irregular de compensação, em
desacordo com as instruções da RFB, obviamente no intuito de não ser
detectado pelos meios automáticos dos sistemas envolvidos.
Não há dúvidas de que a GALBRAX tinha alternativas legais de exercer e
discutir seu suposto direito, mas optou por uma forma inidônea de apresentar
pedido de compensação dos seus débitos, ao invés de seguir o rito normativo
estabelecido pela RFB, dando azo ao retardo das providências de cobrança dos
tributos, quiçá uma possível decadência em seu proveito.
A GALBRAX portanto consentiu, assumiu os riscos e deu seguimento à fraude na
citada operação junto à STN, buscando evitar o pagamento de tributos de sua
responsabilidade junto à RFB.
Além disso, os requerimentos e comunicados à STN e à RFB não podem ser
tidos, por falta de previsão legal, como documentos que constituem confissão de
dívida ou como instrumentos hábeis e suficientes para a exigência do crédito
tributário. Para tal fim a RFB instituiu a DCTF, na qual a empresa
deliberadamente optou por não informar os débitos tributários, mesmo tendo
sido esclarecida e orientada nesse sentido.
Ocorre que a empresa anuiu com o envio de DCTF com valores zerados ou
reduzidos, mesmo diante da existência de tributos a serem declarados,
novamente burlando os procedimentos de controle estabelecidos pela legislação
tributária.
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

Ao descumprir deliberadamente obrigação tributária acessória, evitou dar
conhecimento de sua confissão à RFB, impediu o curso normal da cobrança do
tributo, e afastou a cobrança administrativa por compensação indevida, fruindo
indevidamente
dos
benefícios
assegurados
àqueles
que
adimplem
tempestivamente os seus débitos fiscais, por meio da obtenção da Certidão
Negativa de Débito – CND. Ressalta-se que a fruição desse benefício se
prolonga até mesmo após a lavratura do auto de infração, tendo em vista todas
as garantias asseguradas aos contribuintes no contencioso fiscal.
Face ao exposto neste relatório, não há que se falar de eventual
desconhecimento, erro ou engano por parte da empresa GALBRAX pois,
conforme se depreende das evidências, durante os anos de 2013 a 2016, de
forma reiterada portanto, comprovadamente utilizou-se do estratagema ilegal
ora descrito. Releva ainda anotar que, além de ampla divulgação no site e
imprensa, a RFB vem alertando os contribuintes, dentre eles a GALBRAX, por
meio de mensagens encaminhadas às suas Caixas Postais Eletrônicas.
Tudo dá conta de que houve a ação plenamente voluntária e consciente do uso
do estratagema ora descrito, empregando meios defesos em lei e prestando
declaração falsa às autoridades fazendárias, pela inserção de informação falsa
em documentos públicos. Assim, restou evidenciada a vontade da GALBRAX, de
alcançar o resultado (in casu, fraude) ou assumir o risco de produzi-lo,
comportamento tipificado no inciso I, do art. 18 do Código Penal.
Por outro lado, também evidente que a GALBRAX, por meio de um ajuste
doloso, contou com o assessoramento e participação voluntária das empresas
APPEX e ALPHA ONE, igualmente interessadas em obter lucros no negócio, o
que realmente obtiveram por meio de pagamentos recebidos (e provavelmente
obteriam mais, caso a estratégia obtivesse total sucesso) para desencadear e
conduzir a consecução da fraude em comento, materializando ainda a figura do
conluio descrita no art. 73 da Lei no 4.502/64”.
A fiscalização entendeu que os administradores da GALBRAX (ALFREDO ROBERTO
MARCZAK e ISMAEL GALEAZZI JUNIOR) deteriam responsabilidade tributária pelos
créditos objeto da presente autuação, pois, “inobstante todas as informações e alertas,
os administradores da GALBRAX optaram por aderir à prática fraudulenta nitidamente
contrária à legislação. Ou seja, não há como negar a participação consciente dos
diretores com poderes de gestão à época dos acontecimentos (2013-2016),
relativamente aos fatos da compensação indevida perpetrada e à falta de declaração e
recolhimento dos tributos devidos, sendo evidentes a infração à lei e o flagrante
prejuízo ao Fisco demonstrados nesse relatório”. Tal responsabilidade tributária
fundar-se-ia no art. 135, inciso III, do CTN.
Ainda com fulcro no mesmo art. 135 do CTN, a fiscalização entendeu que, para o
período objeto da autuação, a empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
também deteria responsabilidade tributária, pois teria agido como mandatária da
GALBRAX.
Ademais, como tais empresa seriam empresas individuais de responsabilidade limitada,
seria imperiosa também a responsabilidade tributária de seus instituidores-
administradores, por culpa no desempenho de suas funções.
(...)
IMPUGNAÇÃO DE ALFREDO ROBERTO MARCZAK e ISMAEL GALEAZZI
JUNIOR
Os responsáveis solidários Alfredo Roberto Marczak e Ismael Galeazzi Junior
apresentam, em síntese, as razões de defesa a seguir relembradas.
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

Inicialmente, aponta-se ser imperiosa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
encartado nos presentes autos, vez que oportunamente apresentada a competente
impugnação.
A GALBRAX teria domicílio fiscal em Curitiba, conforme demonstraria seu cartão do
CNPJ, encontrando-se circunscrita à área de jurisdição fiscal da DRF Curitiba. Logo,
“toda a autuação desde a abertura do Mandado de Procedimento Fiscal é nulo, ou no
mínimo, anulável, por ter sido subscrito e materializado por Delegacia incompetente, no
caso em questão a de Blumenau, SC”.
Os valores devidos, que deveriam ter sido declarados através de PIS/PASEP, COFINS,
CSLL, IRPJ, e que foram objeto dos presentes lançamentos de ofício, teriam sido
pagos/quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa,
junto a Secretaria do Tesouro Nacional, através de processos administrativos
identificados e anexados nas respostas as intimações, no qual é requerido o resgate dos
créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária
71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei
Orçamentária 2012. Destaca-se que todo o procedimento de quitação dos débitos
mencionados acima, através da abertura de COMPROT com Títulos da Dívida Pública
Externa, está amparado no artigo 1o e parágrafo único, da Portaria da Secretaria da
Receita Federal do Brasil n.o 913, de 25 de julho de 2002.
Destacam os Impugnantes que “a utilização do SIAFI por pessoas jurídicas não
integrantes da administração pública, decorrente de termo de cooperação técnica, se
regula com a edição da Portaria SRF n.o 913, de 25 de junho de 2002”. Logo, seria
imperioso o cancelamento das autuações, pois teria sido plenamente regular o
procedimento adotado pela GALBRAX, procedimento este calcado nas Leis no. 12.595
e 10.179.
Os débitos objeto da lavratura, apesar de não terem sido confessados em DCTF (tal
declaração não comportaria a prestação de informação relativa ao procedimento adotado
pela GALBRAX para quitar tais débitos), teriam sido informados à RFB por veículo
diverso, qual seja, o processo de resgate dos títulos da dívida pública externa, que foi
devidamente protocolizado na Receita Federal. Logo, as autuações seriam “totalmente
inócuas, arbitrárias e abusivas, uma vez que a RFB foi informada dos valores devidos e
seu pagamento”.
Ademais, “como todos os débitos foram declarados em sua integridade na SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, não há que se falar em constituição de
credito tributário, pela Fazenda Federal, através de auto de infração, uma vez que as
obrigações tributárias do Contribuinte foram devidamente declaradas em todas as
obrigações tributárias, com exceção da DCTF”.
A simples falta de confissão em DCTF de alguns débitos não seria bastante para a
aplicação de multa em valores que fugiriam dos parâmetros estabelecidos no art. 7o da
Lei no. 10.426, relembrando-se que a GALBRAX não teria sido intimada para
apresentar / retificar suas DCTF, conforme determinariam os normativos da Receita
Federal.
Aponta-se que seria notória a “comprovação de que os tributos foram declarados
integralmente de acordo com a SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF,
não ocorrendo sonegação fiscal, até mesmo porque após a análise dos lançamentos, a
fiscalização não efetuou lançamento de ofício, tendo o Órgão Fazendário declarado
apenas como impossível a compensação indevida. Desta forma, observando os fatos
aqui narrados, pois notórios, claros e evidentes são, face o caráter de legalidade a que
possuem, a Recorrida equivocou-se, haja vista que não se trata de tipo penal, conduta
criminosa ou mesmo pratica com intuito fraudulento, longe disso, até porque a empresa
declarou a totalidade de seus tributos, via SPED CONTABIL ECD E SPED
CONTABIL ECF/DCTF, e no mesmo documento passou a informar o
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

pagamento/compensação dos mesmos com o crédito que é de sua titularidade, o que
reitera-se não conduz a prática criminosa ou intuito de fraude”.
Ademais, no tocante à aplicação da penalidade em seu patamar qualificado, assevera-se
que “no presente caso, o que houve foi apenas a extinção de obrigação tributária através
de pagamento com conversão em renda de crédito financeiro, referente ao período de
apuração em destaque nos Processos Administrativos que ora se combate, conforme
mencionado acima, na qual, não sendo aceito pela Receita Federal do Brasil, esta pode
efetuar a Cobrança [como já está ocorrendo, com a lavratura do presente Auto de
Infração], já que o débito foi declarado em sua integralidade. Assim, para a aplicação da
multa isolada de 150% [cento e cinquenta por cento], faz-se necessária a existência de
fraude, inocorrente no presente caso”.
Não restaria caracterizada conduta fraudulenta, pois a fraude tributária pressuporia que
o agente tivesse por pretensão principal substituir e/ou esconder total ou parcialmente o
fato gerador, o que não teria ocorrido no caso presente, pois teria havido a comprovação
de que os tributos teriam sido declarados integralmente, não ocorrendo sonegação fiscal,
até mesmo porque após a análise dos lançamentos, a fiscalização não teria efetuado
lançamento de ofício. Reforça-se, neste ponto, que o lançamento teria sido efetuado
com base nos livros contábeis e SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF
fornecidos pelo contribuinte, o que afastaria a tese dele ter agido com o evidente intuito
de fraude.
Caso se cogitasse do cabimento da aplicação de qualquer penalidade, esta não poderia
ser a multa de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa pela falta
de entrega da DCTF, prevista no artigo 7o da Lei n.o 10.426/2002, alterado pela Lei n.o
11.051/2004. Reitera-se, no tocante à ausência de fraude fiscal, que “não há
configuração de fraude quando não apresenta DCTF, se houver a apresentação de SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF e SPED CONTRIBUIÇÕES informando
o valor efetivamente devido, além de que, a escrituração contábil é coerente com a
realidade da movimentação financeira”.
Aponta-se, ainda, que “a MULTA REGULAMENTAR descrita no Processo
Administrativo Fiscal 13971-721.149/2018-28 é totalmente descabida. A entrega da
ECF mediante solicitação do Auditor faz prova ao contribuinte. Os valores e sua forma
de cálculo que culminaram com o Auto de Infração MULDI destoa da razoabilidade”.
No tocante à responsabilidade tributária imposta aos sócios da GALBRAX, não
existiria, na conduta de tais pessoa físicas, “qualquer das hipóteses autorizativas para
aplicação do art. 135 do CTN; não houve qualquer ato com excesso de poderes, pois
todos aqueles praticados, o foram por quem detinha poderes para tanto; também não
houve qualquer ato contra a Lei, pois todos os atos praticados estão amparados pela
legislação aplicável a espécie, ainda que o Sr. Auditor não comungue desta opinião”.
Ademais, no tocante à responsabilização e pessoas físicas com fulcro no art. 135 do
CTN, aponta-se que seria imprescindível se atentar que somente se poderia aventar de
responsabilização pessoal contra a pessoa que efetivamente praticou o ato considerado
como infração da lei (o mesmo vale para a hipótese de abuso de poderes), pois o dolo
pessoal é requisito primário para a responsabilização. Logo, “a mera afirmação
unilateral do Fisco efetuada após a constituição de seus créditos tributários sobre a
existência de responsáveis tributários para fins de responsabilização passiva é atitude
que não tem amparo no Direito positivo, porquanto acaba por menoscabar a própria
garantia constitucional da ampla defesa”.
O Auditor Fiscal não teria provado que os administradores da GALBRAX teriam agido
com dolo, fraude ou simulação, em afronta à lei ou ao contrato social, sem diligências
visando a constatar a gestão fraudulenta da sociedade. Logo, não seria possível manter-
se a responsabilidade tributária atribuída a tais pessoas físicas. Cita-se decisão do STJ
em reforço argumentativo.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

Requer-se, por fim, que o processo em foco seja julgado pela DRJ Curitiba.
IMPUGNAÇÃO DE GALBRAX
A peça defensiva apresentada pela GALBRAX repisa os mesmos argumentos tecidos na
impugnação apresentada por seus sócios, exceto no tocante à responsabilidade
tributária.
IMPUGNAÇÃO DE APPEX e CÉSAR SOUSA BOTELHO
A impugnação protocolizada em nome de APPEX e César de Sousa Botelho traz os
mesmos argumentos tecidos na peça defensiva apresentada pelos senhores Alfredo
Roberto Marczak e Ismael Galeazzi Junior, inclusive no tocante à responsabilidade
tributária.
IMPUGNAÇÃO DE ALPHA ONE e ELMO DONIZETTI PIMENTA
A impugnação protocolizada em nome de APPEX e César de Sousa Botelho traz os
mesmos argumentos tecidos na peça defensiva apresentada pelos senhores Alfredo
Roberto Marczak e Ismael Galeazzi Junior, inclusive no tocante à responsabilidade
tributária.
Ao tratar da questão, a DRJ/SPO julgou improcedente as Impugnações, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AFRFB DE
JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula CARF no 27,
vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da impugnação do
lançamento, é mera consequência da instauração do contencioso administrativo.
DRJ. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.
A competência para julgar impugnações e manifestações de inconformidade é da
Delegacia de Julgamento à qual o processo for encaminhado, independentemente do
aspecto territorial, ressalvada a competência com relação à matéria.
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI N.
10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
A Lei n° 10.179/2001 previu que alguns títulos públicos (LTN ́s, LFT ́s ou NTN ́s), a
partir de seus vencimentos, teriam poder liberatório para pagamento de qualquer tributo
federal (art. 6°), hipótese em que certamente não se enquadram os títulos da dívida
externa adquiridos de terceiros.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

Os títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no Brasil e escriturais, com
registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, inclusive as respectivas
cessões de direitos creditórios (art. 5°).
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de
tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com títulos
públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com títulos
públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida externa, orientando no sentido
de que tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às leis do país em que foram
emitidos” e que, na forma do referido Decretolei, “a esmagadora maioria já foi
resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em circulação, que deverão ser
apresentados nos respectivos bancos pagadores no exterior”. (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha_Preve
ncao_Fraude_Tibutaria.pdf). De forma semelhante, o Ministério Público Federal, por
sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão, emanou Orientação, em 26/05/2014, para que
os membros do Ministério Público Federal que oficiam na área criminal, respeitada a
independência funcional, promovam “a responsabilização criminal, a qual pode ser
imputada a sócios e outros responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores
públicos, nas hipóteses de fraudes com títulos públicos”.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo, evidencia a
conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, justificando-se,
assim, a multa no percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. ART. 135 CTN.
ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI. ADESÃO A FRAUDE NOTÓRIA E
RECORRENTE. FLAGRANTE CONTRASTE À LEI TRIBUTÁRIA.
Restando comprovada a ilegalidade de operações destinadas à quitação de tributos por
meio da utilização de títulos da dívida externa, tal ilegalidade deve ser imputada aos
administradores da empresa. Assim, em tal situação, mostra-se hígida a aplicação da
norma veiculada no art. 135, inciso III, do CTN, vez que evidente a infração à lei.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
PREPOSTOS.
ART.
135
CTN.
VIABILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PRÁTICA DE FRAUDE NOTÓRIA E
RECORRENTE. FLAGRANTE CONTRASTE À LEI TRIBUTÁRIA.
A pessoa jurídica que detém poderes para representar o contribuinte e, utilizando de tais
poderes, viabiliza e pratica fraude fiscal detém responsabilidade tributária com fulcro no
art. 135, inciso II, do CTN. Tal responsabilidade estende-se a seus administradores, vez
que, por intermédio de seus atos a fraude fiscal foi perpetrada.
LEGITIMIDADE PARA CONTESTAÇÃO. VÍCIO NÃO SANEADO NO PRAZO.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO NÃO
CONHECIDA.
A ausência da comprovação da legitimidade para impugnar os Autos de infração e
imputação de solidariedade constitui motivo de não conhecimento da impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

Ano-calendário: 2014, 2015
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em suma, a decisão recorrida manteve integralmente o lançamento, não
conhecendo das impugnações apresentadas por ALPHA ONE e Elmo Donizetti Pimenta, já que
não foram imputados como responsáveis solidários, bem como, de Alfredo Roberto Marczak e
Ismael Galeazzi Junior, por erro de representação, assim fundamentada:
Não consta dos autos qualquer prova de que o senhor César Sousa Botelho, que acostou
tal peça defensiva aos autos e a assinou, detinha poderes para praticar tal ato. Destaca-se
que ambos (Alfredo Roberto Marczak e Ismael Galeazzi Júnior) se quedaram inertes
após terem sido regularmente intimados para apresentar cópia simples, acompanhada do
original, ou cópia autenticada de procuração particular e eventual substabelecimento, ou
procuração pública, conferindo poderes ao senhor César Sousa Botelho para representá-
los perante a Receita Federal.
Portanto, foram analisadas as impugnações apresentadas por Galbrax
(contribuinte), além de APPEX e César Sousa Botelho (responsáveis solidários).
Não há Recurso Voluntário contra o não conhecimento das Impugnações de
ALPHA ONE, Elmo Donizetti Pimenta, Alfredo Roberto Marczak e Ismael Galeazzi Junior.
Irresignados, apresentaram Recurso Voluntário Galbrax, APPEX e César Sousa
Botelho, alegando, em suma:
a) Galbrax:
- que não foram realizadas compensações indevidas no PGDAS, apenas as
informações foram lançadas no campo de “imunidade”;
- que os valores devidos do Simples Nacional, devidamente lançados no PGDAS,
com todas as bases de cálculo, foram realizados dessa forma pelo fato da empresa ter “optado”
em realizar os pagamentos de seus tributos através de processo de resgate de Título da Dívida
Pública Externa [...]. E, mais, por não haver previsão no “sistema” quanto ao pagamento através
da Portaria 913/2002, o mesmo (sic) foi lançado no campo “imunidade”;
- que todos os débitos foram declaras em sua integralidade nos livros contábeis e
fiscais [...]. Este recorrente não tinha outra forma de lançar seus débitos, senão através do
“campo imunidade”, pois a ferramenta digital disponibilizada pela RFB não contempla nenhuma
forma possível de que esta informação seja prestada de forma correta. Entendendo, com isso, que
não haveria caracterização de fraude e dolo;
- que não haveria caracterização de dolo e fraude, razão pela qual a multa
qualificada seria ilegal. Asseverando que, não há configuração de fraude quando apresentada
PGDAS retificadora, se existe a PGDAS original com valores reais;
Por fim, requer a nulidade do lançamento ou a redução da multa imposta.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

b) APPEX:
- que a autuação fiscal teria imputado a responsabilidade tributária nos termos do
artigo 124, I, II outrora pelo artigo 135, II, III, do CTN;
- que não haveria como se atribuir a responsabilidade tributária a terceiros por
infração à lei, posto que os autuados jamais tiveram qualquer procuração de gestão e/ou
administração do contribuinte.
Por fim, requer a nulidade do procedimento administrativo no tocante a
responsabilidade solidária destes autuados, com base no art. 124, II e 135, do CTN.
c) Cesar Sousa Botelho:
- menciona a ausência de interesse comum na relação jurídica que constitui o fato
gerador, não havendo que se falar na solidariedade do artigo 124, do CTN;
- ameaça protocolar pedidos de instauração de IP nas delegacias em que temos
contatos, contra os auditores fiscais que atribuíram a sua responsabilidade solidária, além de
pedir apuração da pessoa do auditor pelo enquadramento no crime de denunciação caluniosa;
- que a DRRF de Franca seria incompetente para lhe imputar obrigações, já que
possui domicílio fiscal distinto.
Por fim, requer que seja afastada a responsabilidade solidária a ele imputada.
Imperioso esclarecer que Cesar Sousa Botelho apresenta tanto Recurso Voluntário
em conjunto com a APPEX, quanto outros 2 Recursos Voluntários independentes, que nos itens
acima estão resumidos os argumentos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual, deles conheço.
Conforme relatado, resta a apreciação desta segunda instância tão somente os Recursos
Voluntários apresentados por Galbrax, APPEX e César Sousa Botelho, podendo resumir
os pontos controvertidos em:
a) possibilidade da lavratura de auto de infração por auditor fiscal lotado em unidade da
RFB que não a mesma do responsável solidário;
b) regularidade da extinção de créditos tributários por meio de compensação com títulos
da dívida pública externa;
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

c) existência de fraude e cabimento de multa qualificada;
d) responsabilidade tributária de prepostos.
Quanto aos pontos devolvidos à discussão, o entendimento deste relator está alinhado
com o que decidido em primeira instância, razão pela qual, com base no artigo 57, §3o,
do Anexo II, do RICARF, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante
transcrição do do voto condutor:
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR
AFRFB DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
As defesas apresentam preliminar de nulidade do lançamento, sob a alegação de
que a fiscalização e os autos de infração dela resultantes foram lavrados por
Auditor- Fiscal lotado na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Blumenau, e
não por Auditor-Fiscal lotado na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Curitiba, unidade esta que circunscriciona o contribuinte.
No tocante a tal alegação, tem-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
que tem como atribuições as atividades relativas à tributação, fiscalização e
arrecadação, cobrança e recolhimento dos tributos de competência da União, é
um órgão de jurisdição nacional, e que tem no Auditor-Fiscal o agente
competente para efetuar o lançamento do crédito tributário, conforme previsto na
Lei no 10.593, de 2002.
Por conseguinte, observado o disposto no art. 142 do Código Tributário
Nacional, o lançamento do crédito tributário pode ser efetuado por auditor-fiscal
de qualquer das unidades administrativas da Secretaria da Receita Federal, já que
sua competência é nacional. A jurisdição das unidades da Secretaria da Receita
Federal do Brasil é administrativa, por isso nada impede que um auditor-fiscal
lotado em uma dessas unidades fiscalize estabelecimentos sediados na jurisdição
de outra unidade. O § 2o do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, referenda esse
entendimento.
Destaque-se que a regra do § 3o do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, que
estipula que a formalização de exigência de crédito tributário por auditor-fiscal
de jurisdição diversa da do contribuinte previne a jurisdição, busca assegurar que
o contribuinte não venha a sofrer novo procedimento, visando a apuração dos
mesmos fatos, por auditor-fiscal vinculado a uma outra unidade administrativa.
Importante salientar também que a jurisprudência administrativa firmou
entendimento de que é válido o lançamento efetuado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
contribuinte, conforme Súmula no 27 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
“Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor- Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo”.
Em decorrência de a Súmula CARF no. 27 ter sido aprovada pela Portaria MF no
277, de 07/06/2018 (DOU de 08/06/2018), o entendimento nela prestigiado deve
ser compulsoriamente observado no julgamento administrativo.
Logo, do exposto, é imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade suscitada pela
defesa.
[...]
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA.
LEI N. 10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade fiscal apurou que, em relação aos anos de 2014 e 2015, o
contribuinte concedeu procuração eletrônica à empresa APPEX e que esta firmou
com o contribuinte Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito
Financeiro, tendo por objeto a cessão de direitos sobre crédito que poderia ser
utilizado para pagamento de tributos federais, conforme previsto na Portaria RFB
913/2002 e artigo 6° da Lei n° 10.179/2001.
No entanto, referida lei, nos termos do art. 6°, permite a compensação tributária
apenas com Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do Tesouro
(LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN), conforme seu artigo 2°. O artigo 5°
deste mesmo diploma legal estabelece que tais títulos serão emitidos
exclusivamente de forma escritural, isto é, mediante registro (eletrônico) em
sistema centralizado de liquidação e custódia, não se cogitando, portanto, da
possibilidade de emissão de títulos cartulares (em papel).
Relata ainda a autoridade fiscal que a própria Secretaria do Tesouro Nacional já
fez alertas de que todos os títulos emitidos na forma da Lei n° 10.179/2001
foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido. Essa situação é didaticamente evidenciada pela Cartilha
editada em junho/2012, pela Secretaria da Receita Federal em conjunto com a
Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
Ministério Público da União. Acrescenta que o artigo 74 da Lei 9.430/96 veda
expressamente a compensação apoiada em títulos públicos.
Pois bem, como visto, os títulos mencionados pelos impugnantes não são LTN ́s,
LFT ́s ou NTN ́s, mas títulos da dívida externa adquiridos de terceiros. Portanto,
não encontram respaldo no art. 2° da Lei n° 10.179/2001.
Aliás, ao menos desde 2012, antes mesmo da ocorrência dos fatos geradores de
que tratam os autos, o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com títulos
públicos e, especificamente quanto aos títulos mencionados, orientando no
sentido de que tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às leis do país em
que foram emitidos” e que, na forma do referido Decreto-lei, “a esmagadora
maioria já foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em circulação,
que deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores no exterior”
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha
_Prevencao_F raude_Tibutaria.pdf). Vejamos um pequeno excerto desta cartilha:
“A Lei no 10.179, de 2001, prevê em seu art. 6o que os títulos referidos
no art. 2o da mesma Lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para
pagamento de tributos federais, desde que vencidos.
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da
Lei no 10.179 foram resgatados nos respectivos vencimentos, não
havendo nenhum na condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos
escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos
emitidos no Brasil. Portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de
pagamento ou compensação de tributos com títulos públicos. A
exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do
Imposto Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese
esta expressamente prevista no art. 105 da Lei no 4.504, de 1964”. (g.n.)
Reforce-se que os títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no
Brasil e escriturais, com registro em sistema centralizado de liquidação e
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

custódia, inclusive as respectivas cessões de direitos creditórios (art. 5°),
enquanto que os títulos utilizados pela fiscalizada são cartulares.
Vale lembrar ainda que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a
compensação de tributos federais, além de não permitir a compensação de
débitos tributários com títulos públicos, também veda o encontro de contas com
créditos de terceiros, nos seguintes termos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)”
(g.n.)
Portanto, a fiscalizada não efetuou pagamento e nem estava autorizada a efetuar
compensação mediante o procedimento pretendido. Nesse sentido, relembre-se o
teor da Solução de Consulta COSIT n° 57, de 20 de fevereiro de 2014:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Somente há possibilidade de pagamento de tributos federais com os
títulos públicos que cumpram estritamente os requisitos dos arts. 2° e 6°
da Lei no 10.179/2001. Os títulos públicos classificados como dívidas
Agrupadas em Operações Especiais, UO de n° 71.101, são
regulamentados pelo Decreto-lei n° 6.019, de 23 de novembro de 1943,
não possuindo relação com a Lei n° 10.179/2001.” (g.n.)
Cite-se, ainda, a Solução de Consulta SRRF08/Disit, n° 166, de 18 de junho de
2012, assim ementada:
“EMENTA:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública
externa com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.”
(g.n.)
Especialmente sobre os títulos mencionados pelos impugnantes,
decidiu-se:
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

“(...) os referidos títulos são documentos que devem ser resgatados pelo
agente pagador credenciado e na moeda da emissão (libras), não
havendo a possibilidade legal de pagamento em moeda nacional, uma
vez que já teria havido a transferência de recursos aos agentes
pagadores.
6. O agente pagador dos títulos são instituições financeiras localizados
no exterior (exemplo: Bank of New York Mellon, N. M. Rothschild &
Sons Ltd.,
ambos com sede em Londres). A eles compete, portanto, prestar as
informações cabíveis relativas aos títulos, especialmente quanto à
autenticidade, à validade e à não ocorrência de resgate anterior.
7. Observe-se que inexiste possibilidade jurídica para a utilização de
títulos da dívida pública externa para pagamento de tributos federais.
Nesse sentido, a Lei no 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, é expressa no
sentido de que apenas os títulos públicos emitidos com base nela
poderão ser utilizados, em determinadas condições, para o pagamento
de tributo federal, tendo em vista que são títulos escriturados e
controlados por sistemas de liquidação e custódia, o que permite a partir
da data do vencimento, a identificação inequívoca do detentor do direito
e do valor desse direito (valor de resgate), com liquidação imediata,
nestas condições, pelo Tesouro Nacional.
8. No mesmo sentido do entendimento ora exposto, encontra-se a
jurisprudência administrativa e judicial, respectivamente, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e do Superior Tribunal de Justiça,
que consideram incabível a utilização dos títulos em análise para
pagamento de tributos:
“COMPENSAÇÕES/RESTITUIÇÕES DIVERSAS. Restituição e/ou
compensação de título da dívida pública externa com tributos
administrados pela SRF. Inexistência de previsão legal. Não é de
competência da Secretaria da Receita Federal a realização de
compensação tributária que não seja advinda de créditos de natureza
tributária pela mesma arrecadada e administrados. Recurso negado.”
(Processo no : 10168.001914/2004-71, CARF, Acórdão no : 303-32.787,
julgado em 22 de fevereiro de 2006, Terceira Câmara do Terceiro
Conselho, Relator Silvio Marcos Barcelos Fiúza.)
“TRIBUTÁRIO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA COTADOS EM
MOEDA ESTRANGEIRA EMITIDOS EM 1904. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem constatou
que os títulos da dívida pública estão prescritos, não têm cotação em
Bolsa de Valores e são de difícil resgate. 2. É legítima a recusa de
compensação de títulos da dívida pública emitidos há mais de cem anos
e sem cotação na Bolsa de Valores, conforme a jurisprudência pacífica
do STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (...) Os precedentes do STJ
em casos semelhantes ressaltam a inadmissibilidade dos títulos da
dívida pública de difícil liquidação e sem cotação em Bolsa de Valores.
Não fazem distinção entre títulos da dívida pública interna ou externa. O
fato de o título em questão fazer parte da dívida externa, sendo cotado
em moeda estrangeira, não afasta sua duvidosa validade jurídica,
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

conforme constatou o Tribunal a quo.”(AgRg no AgRg no 1.289.612-
DF, STJ, Segunda Turma, Relator Herman Benjamin, Dje: 24/09/2010).
(...)” (g.n.)
Sendo assim, correto o lançamento e improcedente o conjunto de alegações dos
impugnantes quanto à validade da quitação de tributos com títulos da dívida
externa.
MULTA
QUALIFICADA.
FRAUDE
NOTÓRIA
E
PRÁTICA
REITERADA.
Antes de adentrarmos à análise da correção da aplicação da multa de ofício em
seu patamar qualificado, é imperioso explicitar-se a imprescindibilidade da
confecção da lavratura em foco, vez que, ao contrário do asseverado nas peças
defensivas, inexistiu confissão do contribuinte em relação aos débitos encartados
nos presentes autos.
À vista da falta de pagamento do Imposto sobre a Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento de
ofício para a exigência do crédito tributário devido, nos termos do art. 149 do
Código Tributário Nacional (CTN), com acréscimo da multa correspondente a
150% dos tributos devidos, conforme dispõe o art. 44, inciso I, parágrafo 1o, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, prevista nos casos dolo, fraude ou simulação.
A despeito da falta de recolhimento dos tributos, o lançamento de ofício seria
excluído caso o contribuinte houvesse declarado em DCTF o valor do imposto e
das contribuições devidos, porquanto, por força do disposto no artigo 5o,
parágrafo 1o do Decreto- Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; no artigo 16 da
Lei no 9.779, de 1999; e no artigo 8o da Instrução Normativa RFB no 1599, de
2015, a DCTF é o documento que formaliza o cumprimento de obrigação
acessória comunicando a existência de débito tributário, se constitui em
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido
débito.
Trata-se de confissão extrajudicial da existência daqueles débitos, conforme art.
348, 350 e 353 do Código de Processo Civil (CPC) – Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, e por isso é título executivo. Conforme decidido pelo STJ em
sede de recursos repetitivos:
“TRIBUTÁRIO.
ICMS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO
PRAZO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA
360/STJ.
Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea
não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação
regularmente declarados, mas pagos a destempo". É que a
apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer
outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim
previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento
fora do prazo estabelecido .
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido.
Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08.” (g.n.)
(STJ, 1a Seção, REsp 886462/RS, Rel. Min Teori Albino Zavascki, DJe
28/10/2008)
Porém, além de não ter pago os tributos exigidos no auto de infração, a
interessada também não os declarou em DCTF. Assim, ao deixar de recolher
e/ou informar em DCTF os tributos apurados em sua contabilidade, a interessada
ficou sujeita ao lançamento de ofício para exigência dos valores devidos, com os
acréscimos previstos na legislação nesses casos, incluindo a multa de ofício
sobre os valores que deixaram de ser recolhidos/declarados. Frise-se: não tendo
o sujeito passivo declarado em DCTF o IRPJ e a CSLL devidas, e também
não logrando comprovar que as obrigações tributárias a eles vinculadas
teriam sido adimplidas pelo pagamento, é dever indeclinável da autoridade
fiscal proceder ao lançamento de ofício para constituição e cobrança do
crédito tributário, com os acréscimos legais previstos nesses casos, nos
termos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Insta apontar, em reforço e ainda neste ponto, que, nos termos da legislação
aplicável, a comunicação dos débitos dos contribuintes à RFB é assim
considerada exclusivamente em relação às informações constantes da DCTF, que
se constitui em confissão de dívida, sendo instrumento hábil a se proceder à
cobrança administrativa do crédito tributário, inclusive sua inscrição em dívida
ativa. Não há, na legislação, previsão ou autorização para que o fisco promova a
cobrança ou inscrição em dívida ativa dos valores constantes do Sistema Público
de Escrituração Digital (SPED) ou mesmo daqueles informados por outras vias
que não a determinada pela legislação, como o processo administrativo
mencionado na peça defensiva, protocolizado em nome da interessada por
terceiro. Apenas a DCTF cumpre esse papel.
Destaque-se que a alegação da GALBRAX de que não informou os tributos em
questão na DCTF, como determina a legislação, em decorrência de a referida
declaração não possibilitar a inserção das informações pertinentes ao
procedimento por ela adotado para quitar tais tributos, o que demonstraria a
lisura do procedimento adotado, não merece acolhida.
De fato, inexiste previsão na DCTF para a prestação de tal tipo de informação.
Contudo, tal impossibilidade não decorre de equívoco na DCTF, e sim de
verdadeira vedação legal à compensação de tributos com títulos públicos,
vedação esta veiculada no parágrafo 12, inciso II, letra ‘c’, do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, e a alterações
introduzidas pela Incluído pela Lei no 11.051, de 2004, sendo importante
relembra-se novamente o teor de tal dispositivo legal:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)”
(g.n.)
Assim, sendo imperiosa a confecção da presente autuação, vez que inexistente a
competente confissão dos débitos pelo contribuinte e inexistente o respectivo
pagamento, passa-se à análise do cabimento da multa em seu patamar
qualificado.
Os impugnantes aduzem que não teria havido fraude ou sonegação a justificar a
multa de 150%, tendo em vista que os valores foram contabilizados. Apontam,
ainda, que se fosse passível de aplicação de multa, esta deveria corresponder
apenas àquela prevista para a falta de entrega da DCTF, que se encontra
veiculada no art. 7° da Lei n° 10.426/02, in verbis:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita
Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ,
ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declarações ou
entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;” (g.n.)
No caso vertente, não se mostra aplicável a penalidade estabelecida no
dispositivo legal acima transcrito, pois a infração verificada pela fiscalização não
residiu na omissão de entrega da DCTF ou sua apresentação após o prazo
legalmente previsto (ou seja, a infração verificada não se resume ao mero
descumprimento de obrigação acessória). Veja-se:
a punição imposta à falta ou atraso na entrega de DCTF refere-se ao mero
descumprimento da obrigação acessória, enquanto que a multa de 150%
estabelecida no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 é decorrente do descumprimento
da obrigação principal (falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata). Trata-se, portanto, de obrigações
distintas, sendo que, no caso vertente, apurou-se não a falta de entrega de DCTF
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

ou a sua entrega em atraso (obrigação acessória), mas a falta de recolhimento de
IRPJ e CSLL (obrigação principal).
No tocante à qualificação da multa, que eleva o percentual de tal penalidade para
o patamar de 150%, insta relembrarmos sua base legal (§ 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96):
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)” (g.n.)
Assim, a aplicação da multa de ofício é pertinente quando a situação apurada se
enquadra no disposto nos artigos 71 a 73 da Lei no. 4.502/64, a seguir transcritos:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais
ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
Conforme é possível depreender-se das disposições legais acima transcritas, a
interpretação da fraude lato sensu (englobando a sonegação, a fraude e,
obviamente, o conluio), no âmbito da legislação tributária, deve ser sempre em
relação à conduta dolosa do sujeito passivo, tendente a impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária: (i) da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais; (ii) das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Em verdade, a norma jurídica, ao descrever a hipótese relativa à fraude stricto
sensu (art. 72) denota apenas os meios utilizados para impedir ou retardar o
conhecimento pelas autoridades fazendárias, quais sejam: (i) a ocultação da
ocorrência do fato gerador; (ii) a exclusão ou modificação de suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

Sonegação e fraude puníveis são condutas, e não genericamente quaisquer
situações jurídicas. São sempre uma “ação” ou “omissão” perpetradas por ser
humano, seja em relação ao sujeito passivo pessoa física, seja em relação ao
sujeito passivo pessoa jurídica. Isto é, apenas existe sonegação ou fraude
qualificadoras se houver uma conduta humana (ação ou omissão) praticada de
forma dolosa.
Apesar de existirem diversas controvérsias doutrinárias acerca do conceito de
dolo, penso ser satisfatória e mais adequada, vez que positivada em nosso
ordenamento jurídica, a qualificação prestigiada no Código Penal (Decreto-Lei
no 2.848, de 1940). Em tal diploma legislativo, encontramos as figuras do dolo
direto e do dolo eventual (o primeiro, conceituado com base na “teoria da
vontade”; o segundo, qualificado com base na “teoria do assentimento”).
Segundo a teoria da vontade, age dolosamente quem pratica a ação consciente e
voluntariamente. São elementos do dolo: a) a consciência, isto é, o conhecimento
do fato, a ciência de que a conduta é a conduta típica; b) a vontade de realizar a
conduta típica. Eis o “dolo direto”: a vontade consciente de realizar a conduta
típica.
Assim, age dolosamente (dolo direto) quem age sabendo que está agindo e
querendo agir dessa maneira, mesmo que ignore completamente o caráter ilícito
dessa ação. A potencial consciência da ilicitude não é elemento do dolo e, por
isso, não se localiza dentro da tipicidade, mas sim é elemento componente da
culpabilidade. Se a pessoa realiza uma conduta sabendo que estava realizando
essa conduta e com vontade de realizar essa conduta, ela agiu dolosamente, ainda
que tivesse plena convicção da licitude dessa conduta. Terá incorrido numa
excludente de culpabilidade – erro de proibição –, mas terá agido dolosamente.
Já o dolo eventual, conforme a teoria do consentimento, resta materializado
quando o sujeito prevê a possibilidade de ocorrência de determinado resultado e,
ainda assim, realiza a conduta, mesmo que não queira o resultado possível
anteriormente vislumbrado. Logo, em tais situações, o agente consente em
realizar o resultado, mesmo que não o queira (irrelevância da vontade,
substituída pelo assentimento). E aqui a diferença fundamental em relação à
“culpa consciente”, que se materializa quando o sujeito prevê a possibilidade do
resultado, mas com ele não assente, porque ele acredita sinceramente que o
resultado não acontecerá.
Adotando os conceitos acima delineados (dolo direito e dolo eventual), insta
apontar-se que tanto a sonegação quanto a fraude são condutas dolosas, quer
podem ser empreendidas tanto na modalidade do dolo direto quanto do dolo
eventual. Assim, para qualificar a multa de ofício, a autoridade fiscal deve
identificar e comprovar a ocorrência da conduta dolosa do sujeito passivo,
mediante apresentação de conjunto probatório suficiente.
Na presenta autuação, a fiscalização justificou a aplicação da multa qualificada
nos seguintes termos:
“A análise objetiva do encadeamento dos fatos apurados neste
procedimento fiscal frente aos dispositivos legais, denota que a
GALBRAX incidiu na hipótese de fraude disposta no artigo 72 da Lei
no 4.502/64, já que conscientemente procedeu de forma dolosa a
indevida e ilegal compensação dos tributos apurados, ao tempo em
que omitiu os seus débitos perante o fisco.
(...)
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

No presente caso, a fraude de compensação com títulos públicos tem
por base as iniciativas das empresas APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA e ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
ATIVOS, procurando dar-lhe aparência de licitude, quando da
protocolização de pedidos na STN, de utilização de créditos
supostamente decorrentes de títulos da dívida pública.
Os alegados títulos da dívida pública em nenhum momento tiveram
sua existência física comprovada nesta fiscalização, e é sobejamente
sabido que não constituem meios hábeis e legais para solver débitos
de natureza tributária.
A participação na fraude pela GALBRAX, ressaltando ser do seu
conhecimento que a operação de quitação dos tributos foi indeferida
pela STN, se formalizou com a contratação das empresas oferecedoras
do negócio ilícito, APPEX e ALPHA ONE, buscando por óbvio obter
vantagem econômica.
O procedimento ilegítimo seguiu seu curso mediante a ação da
fiscalizada por meio de procurações outorgadas às empresas citadas para
atuar em seu nome em sistemas e em processos administrativos junto à
Receita Federal visando à quitação dos tributos com os supostos
créditos financeiros adquiridos pelo fiscalizado.
Nessa etapa a GALBRAX afronta a expressa vedação de uso dos títulos
pelo art. 74 da Lei 9430/96, para isso utilizando forma irregular de
compensação, em desacordo com as instruções da RFB, obviamente no
intuito de não ser detectado pelos meios automáticos dos sistemas
envolvidos.
Não há dúvidas de que a GALBRAX tinha alternativas legais de exercer
e discutir seu suposto direito, mas optou por uma forma inidônea de
apresentar pedido de compensação dos seus débitos, ao invés de seguir
o rito normativo estabelecido pela RFB, dando azo ao retardo das
providências de cobrança dos tributos, quiçá uma possível decadência
em seu proveito.
A GALBRAX portanto consentiu, assumiu os riscos e deu seguimento à
fraude na citada operação junto à STN, buscando evitar o pagamento de
tributos de sua responsabilidade junto à RFB.
Além disso, os requerimentos e comunicados à STN e à RFB não
podem ser tidos, por falta de previsão legal, como documentos que
constituem confissão de dívida ou como instrumentos hábeis e
suficientes para a exigência do crédito tributário. Para tal fim a RFB
instituiu a DCTF, na qual a empresa deliberadamente optou por não
informar os débitos tributários, mesmo tendo sido esclarecida e
orientada nesse sentido.
Ocorre que a empresa anuiu com o envio de DCTF com valores zerados
ou reduzidos, mesmo diante da existência de tributos a serem
declarados, novamente burlando os procedimentos de controle
estabelecidos pela legislação tributária.
Ao descumprir deliberadamente obrigação tributária acessória, evitou
dar conhecimento de sua confissão à RFB, impediu o curso normal da
cobrança do tributo, e afastou a cobrança administrativa por
compensação
indevida,
fruindo
indevidamente
dos
benefícios
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

assegurados àqueles que adimplem tempestivamente os seus débitos
fiscais, por meio da obtenção da Certidão Negativa de Débito – CND.
Ressalta-se que a fruição desse benefício se prolonga até mesmo após a
lavratura do auto de infração, tendo em vista todas as garantias
asseguradas aos contribuintes no contencioso fiscal.
Face ao exposto neste relatório, não há que se falar de eventual
desconhecimento, erro ou engano por parte da empresa GALBRAX
pois, conforme se depreende das evidências, durante os anos de 2013 a
2016, de forma reiterada portanto, comprovadamente utilizou-se do
estratagema ilegal ora descrito. Releva ainda anotar que, além de ampla
divulgação no site e imprensa, a RFB vem alertando os
contribuintes, dentre eles a GALBRAX, por meio de mensagens
encaminhadas às suas Caixas Postais Eletrônicas.
Tudo dá conta de que houve a ação plenamente voluntária e consciente
do uso do estratagema ora descrito, empregando meios defesos em lei e
prestando declaração falsa às autoridades fazendárias, pela inserção de
informação falsa em documentos públicos. Assim, restou evidenciada a
vontade da GALBRAX, de alcançar o resultado (in casu, fraude) ou
assumir o risco de produzi-lo, comportamento tipificado no inciso I, do
art. 18 do Código Penal.
Por outro lado, também evidente que a GALBRAX, por meio de um
ajuste doloso, contou com o assessoramento e participação voluntária
das empresas APPEX e ALPHA ONE, igualmente interessadas em
obter lucros no negócio, o que realmente obtiveram por meio de
pagamentos recebidos (e provavelmente obteriam mais, caso a estratégia
obtivesse total sucesso) para desencadear e conduzir a consecução da
fraude em comento, materializando ainda a figura do conluio descrita no
art. 73 da Lei no 4.502/64”. (g.n.)
Como se pode observar, no caso em questão restou devidamente comprovada a
existência de uma ação constante e repetitiva do contribuinte, inserindo valores
fictícios nas DCTF de 2014 e 2015. Considerando que todas as informações
omitidas inibem a exigência do crédito fiscal efetivamente devido com base em
declaração constitutiva de créditos tributários (DCTF), verifica-se a plena ciência
do ato infracional praticado e de suas consequências, a demonstrar o dolo e,
assim, a caracterizar a ocorrência da fraude fiscal.
O caráter intencional (doloso) do procedimento adotado pelo sujeito passivo
resta reforçado pela contumácia dos procedimentos praticados, apesar de sua
flagrante ilegalidade. Tal conduta, sem sombra de dúvidas, retardou o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
das contribuições, o que justifica a qualificação da multa, conforme previsto no
art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, combinado com o art. 71 da Lei no 4.506/64.
Acrescente-se, ainda, o fato de o contribuinte ter repetido fraude notória, pois,
como já aduzido acima, ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando
sobre fraudes com títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida
externa, orientando no sentido de que tais títulos são “direitos estrangeiros,
sujeitos às leis do país em que foram emitidos” e que, na forma do referido
Decreto-lei, “a esmagadora maioria já foi resgatada no exterior, restando
pouquíssimos ainda em circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos
bancos pagadores no exterior”. De forma semelhante, o Ministério Público
Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão, emanou Orientação, em
26/05/2014, para que os membros do Ministério Público Federal que oficiam na
área criminal, respeitada a independência funcional, promovam “a
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e outros
responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos, nas
hipóteses de fraudes com títulos públicos”. Portanto, afora a ação reiterada é
preciso atentar para a notoriedade da ilicitude da conduta, que torna frágil
qualquer argumento contrário à intencionalidade do ato.
Ademais, a jurisprudência administrativa já consolidou o entendimento de que
caracteriza o evidente intuito de fraude a prestação de informação sistemática e
reiterada à Receita Federal, em valores expressivamente menores do que os
efetivamente devidos com base na legislação vigente. Citem-se nesse sentido:
Ac.
CARF
1401-001.813,
sessão
de
21/03/2017
MULTA
QUALIFICADA A reiterada e significativa omissão de receita
perpetrada inclusive por meio do registro a menor dos valores das
operações enseja a qualificação da multa de ofício.
Ac. CARF no 1201-000.913, de 07/11/2013 MULTA QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO DO DOLO.
A insistência da contribuinte de se declarar inativa durante
anoscalendários consecutivos e omitir receitas reiteradamente com o
claro propósito de sonegar tributos denota o elemento subjetivo da
prática dolosa e dá azo à aplicação da multa qualificada em razão do
dolo previsto no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Ac. CARF no 2801-003.581, de 16/07/2014 PROCEDIMENTO FISCAL.
GLOSA
DE
DEDUÇÕES.
DIRPF
RETIFICADORAS
QUE
AUMENTAM VALOR DE RESTITUIÇÃO.
REITERAÇÃO. FRAUDE. INTENÇÃO DO AGENTE.
CARACTERIZAÇÃO.
MULTA
QUALIFICADA
-
150%..
LEGALIDADE.
A transmissão reiterada de declarações retificadoras que incluíram
deliberadamente deduções da base de cálculo do imposto que o
contribuinte sabia inexistentes configuram o evidente intuito de fraudar
o Fisco.
Ao contrário do que alega a defesa, o fato de um contribuinte informar o valor
dos tributos eventualmente devidos à RFB por meio do SPED não elide a
caracterização de sonegação como definida no art. 71 da Lei no 4.506/64
(impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária), pois o instrumento
estabelecido pela legislação vigente para controle dos tributos federais é a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF.
Assim, não há como acolher o argumento da defesa de que não teria havido
qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o
intuito fraudulento.
Pelo exposto é de se concluir pela correção da multa aplicada no percentual de
150 %, nos termos previstos no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96.
[...]
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PREPOSTOS. ART. 135 CTN.
VIABILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PRÁTICA DE FRAUDE NOTÓRIA E
RECORRENTE. FLAGRANTE CONTRASTE À LEI TRIBUTÁRIA.
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

A fiscalização também arrolou como responsáveis tributários a empresa APPEX
(fls. 609 / 611) e seu administrador – César Sousa Botelho (fls. 612 / 614).
Em relação a ambos, a atribuição da responsabilidade tributária decorre de a
empresa APPEX, amparada em contratos e procurações outorgadas pela
GALBRAX, ter executado as operações fraudulentas junto à STN e à RFB,
sendo remunerada por tais atividades.
O senhor César Sousa Botelho, por sua vez, foi responsabilizado pela fraude
fiscal poder ser a ele imputada, vez que a APPEX seria uma empresa individual
de responsabilidade limitada e ele ostentaria a qualidade de seu instituidor /
administrador.
Inicialmente, é importante apontar-se que a APPEX detinha poderes para
representar a GALBRAX perante a Receita federal nos anos-calendário objeto da
autuação. Vejamos as competentes procurações eletrônicas acostadas aos autos:

No exercício da função de representante (preposto) da empresa GALBRAX, a
APPEX protocolizou perante a Receita Federal diversos “comunicados”,
informando a quitação de tributos da GALBRAX por meio documentos
protocolizados perante à Secretaria do Tesouro Nacional, nos quais constariam
autorizações de resgate de créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418,
Operação Especial 0409, IDCO 2751, Lei Orçamentária Anual 2012. Tais
documentos encontram-se acostados aos autos às fls. 490/529.
Sendo notória a irregularidade da intentada quitação de tributos veiculada pela
APPEX relembrada no parágrafo precedente, em nome da GALBRAX, vez que
impossível a quitação de tributos federais mediante o aproveitamento de títulos
da dívida externa, entendo que tal empresa (APPEX) também deve ser
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

responsabilizada nos presentes autos, vez que partícipe da fraude objeto da
autuação.
Destaque-se, neste ponto, que a APPEX, atuando na qualidade de preposta da
GALBRAX, detém responsabilidade tributária quando participa da prática de
atos com infração à lei, como ocorreu no caso vertente, sendo novamente
oportuno relembrarmos a literalidade do art. 135 do CTN:
“Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado”. (g.n.)
No tocante ao senhor César Sousa Botelho, administrador da empresa APPEX,
entendo escorreita a imputação de responsabilidade tributária, pois, conforme já
apontado em relação aos administradores da GALBRAX, “sendo certa a
ocorrência de infração à lei na utilização de títulos da dívida externa para a
quitação e tributos federais, parece-me patente a subsunção de tal situação às
hipóteses de responsabilidade tributária arroladas no art. 135 do CTN, vez que
a pessoa jurídica (verdadeira ficção jurídica) não tem como infringir a lei senão
por meio da prática de atos por seus colaboradores ou dirigentes”.
Em relação a responsabilidade solidária dos prepostos, merece ainda destaque o fato de
que em alguns trechos do recurso os responsáveis tentam se desvencilhar do artigo 124,
do CTN, acontece que, o lançamento se deu com base no artigo 135, II, do CTN, de
forma acertada.
Quanto a responsabilidade solidária dos administradores, não tendo sido a impugnação
conhecida pela DRJ e ausente insurgência recursal, não há elementos a serem analisados
a esse respeito.
Pelo exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários, afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhes provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento aos Recursos Voluntários da autuada e dos responsáveis
solidários.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721150/2018-52

Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital